Tribunal: TJDFT
Processo: 0706603-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0706603-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMERALDA PEREIRA RAMOS AGRAVADO: MARIA LUCI ARAUJO DOS SANTOS D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ESMERALDA PEREIRA RAMOS contra decisão proferida pela i. Juíza de Direito Vara Cível de Planaltina que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse, Feito no 0700694-43.2020.8.07.0005, proposta pela Agravante em desfavor de MARIA LUCI ARAÚJO DOS SANTOS, suspendeu a liminar de reintegração de posse inicialmente deferida. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO Em que pese a fumus boni iuris em favor da autora já analisado na decisão de Id 56706296, verifico duas situações arguidas pela ré em Id 57930897 que recomendam a suspensão, por enquanto, da decisão liminar. Primeiramente verifico que a ré mora no imóvel, juntamente com seus seis filhos. A autora, por seu turno, não reside do local. Assim, é preciso cautela em banir da posse uma pessoa que mora no local, com filhos menores, com parcos recursos financeiros. Num segundo plano, a ré alega que tem um parecer positivo da CODAHB para receber o imóvel, ao contrário da autora (que não foi considerada pessoa de baixa renda). O fato da autora não residir no imóvel me faz crer que realmente a CODAHB pode ter afastado sua pretensão de receber o imóvel. Importante destacar que trata-se de imóvel público, sendo relevante a decisão da CODAHB sobre a ocupação. Assim, pelos fatos novos acima delineados, suspendo a liminar deferida em Id 56706296. Designe-se audiência de justificação para melhor avaliação quanto ao pedido liminar.” Afirma a Agravante que “adquiriu um imóvel no lote 14, conjunto J, Quadra 26, situado no setor expansão residencial leste-Planaltina-DF, no ano de 2008, via cessão de direitos do Senhor EXIDO BARBOSA ROSA, o qual adquiriu de MARIA LUCI ARAÚJO DOS SANTOS, ora agravada, que recebeu em doação do Distrito Federal- CODHAB. Naquele ano a Agravante pagou R$ 33.000,00 pelo imóvel objeto da presente lide” (Doc. Num. 15086407 - Pág. 04). Acrescenta que a aquisição do bem deu-se por meio de “cessão de direitos, com firma reconhecida em cartório em favor da agravante, bem como procuração. Gize-se que, a agravante adquiriu o imóvel em questão para abrigar sua filha e seu genro, os quais não têm moradia própria” (Doc. Num. 15086407 - Pág. 04). Discorre a Agravante, pormenorizadamente, acerca das demandas judiciais já travadas com a Agravada em relação ao referido imóvel e conclui que esta age de má-fé, uma vez que “apenas aguardou o eletricista da agravante concluir o serviços da parte elétrica, que foi concluído no dia 10.01.2020 às 17 hs e por volta das 20 hs do mesmo dia a agravada foi ao imóvel em questão e arrombou todas as trancas e novamente invadiu o imóvel da agravante” (Doc. Num. 15086407 - Pág. 08). Ressalta que foi vitoriosa em todas as Ações Judiciais relativas ao imóvel e que não é “razoável que a agravante continue a aguardar por diversos anos para novamente ser reintegrada na posse de um imóvel que já foi levado ao crivo do poder judiciário por diversas vezes e esta casa de justiça ratificou a posse da agravante” (Doc. Num. 15086407 - Pág. 08). Quanto ao perigo da demora, afirma a Agravante que a falta de uma resposta urgente do Poder Judiciário “poderá ocasionar sérios danos à sua saúde física e psicológica bem como nas benfeitorias que erigiu no local, pois, frise-se todas as vezes que a agravada foi forçada a desocupar, praticamente destruiu as instalações do bem” (Doc. Num. 15086407 - Pág. 09). Postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para “RESTITUINDO A AGRAVANTE A POSSE DO IMÓVEL (LOTE 14, CONJUNTO J, QUADRA 26, SITUADO NO SETOR EXPANSÃO RESIDENCIAL LESTE- PLANALTINA-DF) – COM UTILIZAÇÃO DE FORÇA POLICIAL, SE NECESSÁRIO, COMINANDO-SE A MULTA DIÁRIA DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) EM DESFAVOR DA AGRAVADA, CASO HAJA NOVA AMEAÇA DE ESBULHO, EXPEDINDO MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM FAVOR DA AGRAVANTE, POR SER MEDIDA DA MAIS SALUTAR JUSTIÇA” (Doc. Num. 15086407 - Pág. 11). No mérito, pede o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, confirmando-se a medida antecipada. Sem preparo, uma vez que a Agravante litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça. Foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (Doc. Num. 15229277). A MM Juíza prestou informações por meio de ofício (Doc. Num. 15334754 - Pág. 02), pelo qual noticia o cumprimento do artigo 1.018, § 2o, do Código de Processo Civil pela Agravante. Contraminuta apresentada pela Agravada (Doc. Num. 15344390), pela qual requer a manutenção da decisão agravada. É o breve relatório. Decido. O recurso instrumental não comporta conhecimento. Com efeito, em consulta ao Feito originário no sítio desta Corte de Justiça na internet, constata-se que a MM Juíza a quo proferiu nova decisão a respeito da matéria discutida no presente Agravo de Instrumento (liminar de reintegração de posse). Confira-se: “DECISÃO Tendo em vista a dificuldade de realização de audiências em razão da necessidade do distanciamento social, cancelo a audiência de justificação determinada. Revogo a liminar deferida, tendo em vista os fundamentos da decisão de Id 57943365. Ademais, diante desta crise mundial da pandemia da Covid-19, não posso banir a ré e seus seis filhos do imóvel em que residem, numa cognição sumária. A ré já foi citada. Assim, dê-se vista à Defensoria Pública para apresentar contestação.” (grifei) Constata-se, portanto, que foi determinado o cancelamento da audiência de justificação outrora designada e, ainda, houve a revogação da liminar de reintegração de posse anteriormente deferida, razão pela qual forçoso concluir que não mais subsiste a decisão anterior, ora agravada, na qual houve a designação de audiência de justificação e suspensão da liminar de reintegração de posse. A perda do objeto do presente recurso é, pois, indiscutível, já que a r. decisão vergastada fora suplantada por outra posterior, explicitamente, por meio de nova decisão, redundando na “falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado” (NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO, 7a Edição, RT, São Paulo 2003, p. 950). Corroborando esse entendimento, transcrevo precedentes jurisprudenciais desta Casa de Justiça, in verbis: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PERDA DE OBJETO. I - Com a revogação da decisão atacada no presente agravo, o reconhecimento da perda superveniente de seu objeto é medida que se impõe. II - Julgou-se prejudicado o recurso.” (Acórdão 1126876, 07018574420188070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2018, publicado no DJE: 17/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVOGAÇÃO DA DECISÃO OBJETO DO RECURSO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. 1. É cabível o julgamento monocrático do recurso se configurada hipótese prevista no art. 557 do CPC. 2. Diante da revogação de decisão que ensejou a interposição do agravo de instrumento, mantém-se o julgamento monocrático que negou seguimento ao agravo por perda superveniente do objeto. 3. Negou-se provimento ao agravo regimental.” (Acórdão 886497, 20150020155415AGI, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/8/2015, publicado no DJE: 26/8/2015. Pág.: 150) Assim, tendo em vista a revogação da decisão agravada, o recurso não merece ser conhecido, uma vez que manejado contra ato judicial sobreposto por decisão posterior que lhe alterara o conteúdo, o que resulta na superveniente perda do interesse recursal da Recorrente e, por conseguinte, do objeto do presente Agravo de Instrumento. Com tais razões, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. I. Brasília - DF, 03 de junho de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador